Tribunal: TJDFT
Processo: 0748797-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FATURAMENTO. LEGALIDADE. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. RECURSO IMPROVIDO.
1 A penhora sobre o faturamento de empresa devedora é medida excepcional, porém legal e adequada, conforme previsão nos artigos 835, X e 866 do CPC, desde que demonstrada a insuficiência de outros bens penhoráveis ou sua difícil alienação.
2 No caso concreto, restou comprovado o esgotamento das tentativas de localização de bens via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem êxito na identificação de ativos livres de ônus suficientes para garantir a execução.
3 A tese firmada no Tema 769 do STJ autoriza a penhora de faturamento sem necessidade de esgotamento absoluto de diligências, sendo possível sua decretação quando constatada a inexistência de bens prioritários ou sua difícil alienação.
4 A agravante não demonstrou, mediante provas contábeis concretas, que o percentual de 10% do faturamento comprometerá suas atividades empresariais, limitando-se a alegações genéricas.
5 O princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser ponderado com o princípio da efetividade da execução, cabendo ao devedor indicar bens alternativos, o que não ocorreu nos autos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.